Tribunal: TJSP
Processo: 1013126-60.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PARA CANCELAMENTO DE HIPOTECA – INSURGÊNCIA RESTRITA À CONDENAÇÃO DA PARTE-AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E AO VALOR DOS HONORÁRIOS – AJUIZAMENTO DE DEMANDAS DISTINTAS DISCUTINDO O MESMO CONTRATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - CONDENAÇÃO AFASTADA – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA POR EQUIDADE, CONSIDERADOS OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 85,

Ementa:
COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PARA CANCELAMENTO DE HIPOTECA – INSURGÊNCIA RESTRITA À CONDENAÇÃO DA PARTE-AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E AO VALOR DOS HONORÁRIOS – AJUIZAMENTO DE DEMANDAS DISTINTAS DISCUTINDO O MESMO CONTRATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - CONDENAÇÃO AFASTADA – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA POR EQUIDADE, CONSIDERADOS OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA MANTIDA - AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013126-60.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante SANT’CLAIR FENERICH DOS SANTOS LEAL, é apelado MRV MRL
XVI INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013126-60.2019.8.26.0576 -Voto no 34200
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1013126-60.2019.8.26.0576
Ação : REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Apelante : MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA
Apelada : SANT'CLAIR FENERICH DOS SANTOS LEAL
VOTO no 34200
COMPRA E VENDA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PARA
CANCELAMENTO DE HIPOTECA INSURGÊNCIA RESTRITA À
CONDENAÇÃO DA PARTE-AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
E AO VALOR DOS HONORÁRIOS
AJUIZAMENTO DE
DEMANDAS DISTINTAS DISCUTINDO O MESMO CONTRATO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - CONDENAÇÃO
AFASTADA

VERBA HONORÁRIA ARBITRADA POR
EQUIDADE, CONSIDERADOS OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO
ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VERBA
MANTIDA - AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de restituição de quantia paga,
ajuizada por Sant'Clair Fenerich dos Santos Leal contra MRV
MRL XVI Incorporações Ltda, que a respeitável sentença de
fls. 120/123, aclarada às fls. 132/133, cujo relatório ora adotado
passa a fazer parte integrante do presente decisum, julgou
procedente, condenando a ré a restituir ao autor a importância
de R$ 156,76, além de arcar com honorários de R$ 500,00.
Condenou, ainda, o autor ao pagamento de um salário mínimo
por litigância de má-fé.
Recorre a parte-apelante alegando, em suma, que o
fato de ter ajuizado mais de uma ação, com pedidos diferentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013126-60.2019.8.26.0576 -Voto no 34200
3
mesmo que fundados no mesmo contrato, não se enquadra em
qualquer das hipóteses de litigância de má-fé. Argumenta que a
verba honorária deve ser majorada. Pede, ao final, a reforma
parcial da sentença, com o provimento do recurso.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-
se no sentido de que a conduta recorrente dos patronos do
apelante, consistente na distribuição de diversas demandas sem
motivação, deve ser coibida e repreendida. Diz, ainda, que a
verba honorária foi arbitrada de maneira adequada.
Enfim, pretende que seja mantido o que consta da
decisão sub censura.
Os autos foram encaminhados a esta superior
instância.
É o relatório.
A procedência da ação restou incontroversa nos
autos, sendo que a análise do presente recurso limita-se à
condenação do autor por litigância de má-fé e à verba
honorária.
Cumpre observar que, para a condenação nas penas
previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil, há de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013126-60.2019.8.26.0576 -Voto no 34200
4
constatar a presença de prova robusta de que a parte esteja
agindo dolosamente com o intuito de prejudicar o trâmite
processual ou gerar dano à parte adversa.
Não foi essa a conduta do autor e, embora seja
indicada a cumulação de pedidos na mesma demanda, certo é
que nada impede o ajuizamento de ações distintas, devendo ser
afastada a penalidade imposta pela litigância de má-fé.
A respeito de tal entendimento já decidiu esta Corte
de Justiça em recentíssimo julgado:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Imoìvel. Restituic aÞo do valor cobrado a tiìtulo de
taxa de cancelamento de hipoteca. Ajuizamento de
muìltiplas demandas. Ato que naÞo se enquadra nas
hipoìteses do art. 80, do CPC. Possibilidade de
fracionamento da demanda. Litiga ncia de maì-feì naÞo
configurada. Exerciìcio regular de direito de defesa.
Sentenc a parcialmente reformada apenas para
afastar multa e indenizac aÞo por litiga ncia de maì-feì.
Precedentes[...]” (TJSP - Apelac aÞo Ciìvel no
1000947-60.2020.8.26.0576 5a Câmara de Direito
Privado
Rel. Fernanda Gomes Camacho - j.
02/10/2020 v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013126-60.2019.8.26.0576 -Voto no 34200
5
Em relação à verba honorária, não se pode olvidar
que, sendo irrisório o proveito econômico, devem os honorários
ser fixados consoante dispõe o artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil, vale dizer, a verba há de ser arbitrada
equitativamente, levando-se em conta o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço, bem como a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido.
Desta forma, há de se reconhecer que o arbitramento
da verba honorária deve ser baseado em critérios condizentes
com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de
violação do princípio da justa remuneração do trabalho
realizado pelo profissional.
No caso em questão, levando-se em consideração os
critérios acima indicados, além do proveito econômico das
partes e o grau de complexidade da causa, o valor de R$
500,00, fixado a título de honorários, se mostrou adequado e
proporcional, remunerando condignamente o trabalho realizado
pelo advogado do autor, posto que a ação não demandou
maiores esforços do causídico, sendo, inclusive, julgada
antecipadamente, sem dilação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013126-60.2019.8.26.0576 -Voto no 34200
6
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos supra.
Erickson Gavazza Marques
Relator